Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720996-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALÉRIA DOS SANTOS TORRES RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA CONTRATUALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da instituição financeira. A embargante alegava a inexistência de liquidez da Cédula de Crédito Bancário executada, excesso de execução em razão de anatocismo e necessidade de prova pericial contábil. O juízo de origem reconheceu a liquidez e exigibilidade do título e a validade dos encargos pactuados, indeferindo a produção de prova pericial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário ostenta os requisitos legais de título executivo extrajudicial, afastando-se a alegação de excesso de execução por anatocismo; e (ii) verificar se a prova pericial contábil é indispensável para o julgamento da controvérsia. III. Razões de decidir 3. O pedido de prova pericial contábil foi corretamente indeferido, por se tratar de matéria jurídica, passível de verificação a partir da documentação constante dos autos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, e contém os requisitos legais para sua execução, incluindo valor, encargos, periodicidade e vencimento da dívida. 5. A planilha de débito apresentada pelo exequente é clara e condizente com os parâmetros estabelecidos no contrato, que prevê juros remuneratórios de 0,99% ao mês e encargos moratórios dentro dos limites legais. 6. A capitalização mensal de juros está expressamente prevista na CCB e em consonância com o art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, sendo válida nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ. 7. A sentença apreciou adequadamente os elementos do processo e deve ser mantida. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, aduz que o título executivo não preenche os requisitos legais, havendo excesso de execução, tendo em vista que o recorrido se utiliza da prática de juros abusivos (anatocismo), tornando, assim, o título inexigível. Sem indicar dispositivo legal objeto de interpretação divergente por outro tribunal, suscita dissenso pretoriano com julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a condenação do recorrido ao reembolso das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76529757). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Registre-se que, acerca da mera citação de passagem de artigos, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, tendo em vista que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao reembolso das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76529757. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020